Tribunal: TJMT
Processo: 0000644-75.2016.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000644-75.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[VALDINEI OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 010.417.721-73 (APELADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA – EXTRAPOLAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO EVIDENCIADOS – DESPESAS COM ALUGUEL COMPROVADAS – REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A compensação por dano moral por atraso em entrega de unidade imobiliária só será possível em excepcionais circunstâncias que sejam comprovadas de plano nos autos, o que não restou configurado. (REsp nº 1.641.037/SP – 2016/0253093-5).

Descabe o argumento de que o atraso na entrega das chaves do imóvel decorreu da demora da instalação do saneamento básico pela CAB, pois se trata de circunstâncias previstas pelas construtoras e incorporadoras e, portanto, já deve estar inclusa no prazo de entrega do imóvel, não servindo de justificativa para o descumprimento do termo ajustado no contrato.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral concedido, em observância à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CONCREMAX CONCRETO ENG. E SANEAMENTO LTDA. visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 0000644-75.2016.8.11.0041, ajuizada por VALDINEI OLIVEIRA DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a construtora, ora apelante, ao pagamento do dano moral de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigidos pelo INPC, desde o arbitramento e juros legais de 1% ao mês, a partir da citação, além de R$5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), pelos danos emergentes, correspondentes ao reembolso das despesas com aluguel de imóvel locado, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a partir de cada desembolso, e R$800,00 (oitocentos reais), a título de cláusula penal, acrescidos de juros de 1% no mês e correção monetária (INPC), a partir da citação. Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a empresa apelante informa que o Magistrado de 1º grau entendeu equivocadamente que houve descumprimento contratual, uma vez que as causas que levaram à prorrogação dos prazos na entrega do empreendimento se trata de caso fortuito e de força maior.

Afirma que além do risco normal do empreendimento, existem também as situações atípicas de mercado, ocasionadas por permissivos do poder público, que submete todos à mesma situação.

Assevera que, foi de conhecimento público e notório toda a problemática envolvendo a prestação de serviços da CAB Cuiabá. E, ainda que se assim não o fosse, quando da realização do negócio, a apelada detinha pleno conhecimento de que poderia ocorrer a prorrogação do prazo da entrega do imóvel.

Consigna que, não obstante todo o esforço empreendido para cumprir o que fora acordado, a seu tempo e modo, isto não ocorreu por motivo de caso fortuito/força maior, decorrente do não cumprimento das obrigações assumidas pela CAB Cuiabá na instalação das obras de saneamento básico.

Aduz, em seguida, que o imóvel somente poderia ser entregue aos moradores após a emissão do habite-se pela Prefeitura.

No que atine à condenação por danos materiais (despesas com aluguéis), pontua que esta não pode prevalecer, visto que os documentos juntados pela apelada são unilaterais.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a ação seja julgada improcedente. Sucessivamente, postula pela minoração da quantia do dano moral arbitrada no 1º grau.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 67831591, por meio das quais parte adversa pede a manutenção da sentença.

Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a celeuma não é novidade em nosso Sodalício e já se encontra com fundamento consolidado sobre o tema.

A apelante confessa o atraso na entrega do imóvel, contudo, sustenta que a situação ocorreu pela demora da Municipalidade na concessão do habite-se e, ainda, pela falha na prestação dos serviços da CAB Cuiabá quanto à instalação das obras de saneamento básico, o que a seu ver configura caso fortuito ou força maior.

No caso, verifica-se dos autos que as partes firmaram o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda (id. 67830029), finalizado em 11.03.2013, onde na cláusula quinta dispõe que:

“Cláusula Quinta – Do Prazo de Conclusão da Obra. Os PROMITENTES VENDEDORES comprometem-se a concluir e entregar a obra até o dia 30 de setembro de 2014, ressalvados o caso fortuito e os motivos de força maior, como greves, chuvas prolongadas, escassez de insumos, atrasos na expedição de documentos pelos órgãos públicos ou outros motivos que justifiquem o atraso.

Parágrafo Primeiro - Na hipótese de ocorrer atraso na entrega da obra, até o limite de 6 (seis) meses a contar do prazo constante acima, fica garantido aos PROMITENTES COMPRADORES o direito de prorrogar o pagamento do saldo devedor vincendo na entrega da obra pelo mesmo prazo que durar o atraso na conclusão do empreendimento, sem a incidência de penalidades ou caracterização de inadimplemento contratual de ambas as partes.

Parágrafo Segundo – O prazo carencial de 180 (cento e oitenta) dias, consoante previsão no §1º supra [...].”

Verifica-se, ainda, que o contrato de financiamento feito com à Caixa Econômica Federal foi finalizado em 10.07.2013, dispondo a cláusula quarta c/c o item ‘C6’, que o prazo para o término da construção seria de 16 meses, cujo início de contagem se daria no mês subsequente ao da assinatura do contrato de mútuo.

Assim, tem-se que as partes anuíram com o novo prazo para conclusão da construção que findaria em 11.2014, não havendo dúvidas quanto à data limite de entrega do imóvel.

Quanto ao prazo de prorrogação da entrega em 180 (cento e oitenta) dias, a referida cláusula, mais conhecida como cláusula de tolerância, consoante entendimento jurisprudencial, é válida, tendo em vista a dificuldade em definir quando exatamente a obra ficará pronta devido a motivos alheios à vontade do construtor, principalmente diante da complexidade envolvida quando se trata de um empreendimento de várias unidades autônomas.

Em que pese à sua unilateralidade, a cláusula contratual que admite prazo de tolerância para a entrega do imóvel não é desautorizada por nenhuma disposição legal e, por isso, não pode ser considerada inválida. Não basta a submissão do contrato às regras consumeristas para que qualquer cláusula limitativa seja tida como nula ou abusiva, além disso, observa-se que, ao adquirir o imóvel, o autor estava ciente da disposição atinente a eventual atraso, tratando-se, ainda, de prática usual, que não padece de qualquer vício.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – INADIMPLÊNCIA DA CONSTRUTORA NA ENTREGA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO: CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – RISCOS DO NEGÓCIO - RETENÇÃO DE PARTE DO VALOR – IMPOSSIBILIDADE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – LEGALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO: INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS ANTE O ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO. [...] A cláusula firmada no contrato estipulando prazo de tolerância de 180 dias para conclusão da obra, em regra, não é abusiva, sobretudo quando se trata de empreendimento imobiliário com inúmeras unidades autônomas, de modo que essa prorrogação, expressamente convencionada, não implica inadimplemento contratual se a entrega ocorrer dentro desse período. [...]”. (TJMT, Ap 160001/2015, Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara Cível, Julgado em 23/03/2016, Publicado no DJE 30/03/2016)..

Apesar da recorrente justificar, ainda, que o atraso na entrega do imóvel se deu por força maior, em razão dos problemas relativos ao saneamento básico junto a CAB Cuiabá, não há que se falar em ocorrência de caso fortuito ou força maior, diante do risco inerente à atividade exercida pela construtora, não podendo sob esta alegação exime-se da responsabilidade na demora na entrega de imóvel, pois todos estes fatores são previsíveis.

Ademais, somente notificou extrajudicialmente a CAB Cuiabá em 23.12.2014 (id. 67831466), quando já ultrapassado um mês, o prazo inicial de entrega do imóvel, e assinou o contrato de construção por administração para implementação de infraestrutura nº 268/2015, em 11.02.2015 (id. 67831466), isto é, faltando pouco mais de dois meses para o fim do prazo limite de entrega do imóvel, não sendo diligente para a conclusão da obra.

Nesse sentido, este colendo Tribunal:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE DEMORA DA ENTREGA DAS CHAVES EM RAZÃO DA TARDIA LIBERAÇÃO DO “HABITE-SE” PELA PREFEITURA MUNICIPAL – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA PREVISTA PELAS CONSTRUTORAS/INCORPORADORAS – (...) 2. Descabe o argumento de que o atraso na entrega das chaves do imóvel decorreu da demora na liberação do documento “habite-se” pela Prefeitura Municipal, pois se trata de circunstância prevista pelas construtoras e incorporadoras e, portanto, já deve estar inclusa no prazo de entrega do imóvel, não servindo de justificativa para o descumprimento do termo ajustado no contrato” (TJMT – 1ª Câm. Cível – RAC 162268/2014 – Rel. DES. JOÃO FERREIRA FILHO – j. 19/05/2015, Publicado no DJE 25/05/2015).

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – (...) DEMORA DA ENTREGA DAS CHAVES EM RAZÃO DA TARDIA LIBERAÇÃO DO “HABITE-SE” PELA PREFEITURA MUNICIPAL – DESCABIMENTO – (...) “Descabe o argumento de que o atraso na entrega das chaves do imóvel decorreu da demora na liberação do documento “habite-se” pela Prefeitura Municipal, pois se trata de circunstância prevista pelas construtoras e incorporadoras e, portanto, já deve estar inclusa no prazo de entrega do imóvel, não servindo de justificativa para o descumprimento do termo ajustado no contrato” (TJMT – 2ª Câm. Cível – RAC 59817/2014 – Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 03/12/2014, Publicado no DJE 10/12/2014).

Assim sendo, há de ser considerada a data de 03/2015 para termo final da entrega da obra ao autor, já inclusos os 180 (cento e oitenta) de prorrogação legal, e a partir desta data todo o ônus do descumprimento contratual, vez que ficou demonstrada a falha na prestação do serviço da ré, pois, apesar da parte autora ter adimplido com suas obrigações, o imóvel somente foi entregue em 12.08.2016, conforme termo de recebimento de chaves.

Tratando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e, também pelos danos causados, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, deve ser assegurada a efetiva indenização do consumidor quanto aos prejuízos por ele suportados em decorrência do atraso na entrega do imóvel.

Do mesmo modo, o prazo para emissão do habite-se se refere ao cotidiano da construção civil, diante da sua previsibilidade e evitabilidade (CC, art. 393, único).

Dispõe o artigo em comento:

“Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário,
cujos efeitos não era possível evitar ou impedir
. (grifei)”

Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho discorrem a respeito de força maior: a característica básica da força maior é a sua inevitabilidade, mesmo sendo a sua causa conhecida (um terremoto, por exemplo, que pode ser previsto pelos cientistas).

Por sua vez, Maria Helena Diniz, aponta: na força maior conhece-se o motivo ou a causa que dá origem ao acontecimento, pois se trata de um fato da natureza, como, p. ex., um raio que provoca incêndio, inundação que danifica produtos ou intercepta as vias de comunicação, impedindo a entrega da mercadoria prometida, ou um terremoto que ocasiona grandes prejuízos, etc.

Nesse sentido a jurisprudência:

“apelações cíveis. promessa de compra e venda. ação de rescisão contratual. pedido cumulado de indenização por danos morais. atraso na entrega da obra. danos extrapatrimoniais. dever de indenizar configurado. i - aos recursos relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016 aplicam-se as disposições do código de processo civil de 1973 (cpc/73). entendimento exarado no enunciado administrativo nº 2 do superior tribunal de justiça. ii -
os trâmites judiciais e burocráticos inerentes à regularização de um empreendimento imobiliário, bem como a escassez de mão-de-obra e de materiais, não se coadunam ao conceito de caso fortuito ou força maior.
assim, havendo a resolução do pacto por culpa exclusiva das demandadas, em razão do incontroverso atraso na conclusão do empreendimento, possível a devolução integral dos valores pagos pela promissária compradora. iii [...].”
(tjrs. apelação cível nº 70070061999, vigésima câmara cível, relator: dilso domingos pereira, julgado em 22.02.2017).

Assim, não há como eximir a responsabilidade da apelante pelo atraso na entrega da obra, uma vez que não se pode transferir ao consumidor os riscos inerentes ao ramo de construção civil, assumidos por eles, na qualidade de incorporadora e construtora de bens imóveis.

Com relação ao dano moral diante do descumprimento do contrato de forma injustificável está caracterizado, vez que afetou diretamente a vida da parte autora, causando-lhe prejuízos, perturbação e aflição que devem ser indenizados, não se tratando de mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.

Senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA - ATRASO NA ENTREGA - TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONSTRUTORA - ART. 14 DO CDC - DANO MORAL E LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS - QUANTUM ADEQUADO - CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA DEVIDA DESDE QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS - VINCULAÇÃO AO HABITE-SE - DESCABIMENTO - MULTA CONTRATUAL CUMULÁVEL COM LUCROS CESSANTES - NATUREZA JURÍDICA DIVERSA - EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. A construtora é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual, não configurando hipótese de caso fortuito ou motivo de força maior o embargo do empreendimento ou qualquer outro tipo de entrave administrativo, já que se trata de res inter alios acta em relação ao promitente comprador. O excessivo atraso na entrega de imóvel comercializado na planta configura ato ilícito, e gera dano moral e lucros cessantes presumidos, o que dispensa a produção de prova. [...].” (TJMT - Ap 59396/2016, Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Sexta Câmara Cível, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 17/06/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – ATRASO DA CONSTRUTORA NA ENTREGA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – MÉRITO: TERMO DE QUITAÇÃO – COAÇÃO – NULIDADE – CLÁUSULA PENAL SEM CARÁTER COMPENSATÓRIO – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM DEMAIS INDENIZAÇÕES – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E BIS IN IDEM – INOCORRÊNCIA – LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS – POSSIBILIDADE - COMISSÃO DE CORRETAGEM - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA DA RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR PELO PAGAMENTO – RESTITUIÇÃO – FORMA SIMPLES – FATO DO PRÍNCIPE COMO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL – INAPLICABILIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] A frustração e o adiamento de relevante projeto de vida (casa própria), afora os danos suportados na esfera patrimonial, causam lesões no âmbito psíquico do consumidor, ultrapassando a margem do aborrecimento comum do cotidiano, mas efetivo abalo suscetível de indenização.” (TJMT, Ap 5102/2016, Des. Sebastião De Moraes Filho, Segunda Câmara Cível, Julgado Em 13/04/2016, Publicado No Dje 18/04/2016)

Deste modo, tenho que o
quantum
arbitrado pelo Magistrado
a quo
a título de danos morais deve ser mantido.

Consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que o valor dos danos morais deve ser arbitrado considerando o reconhecido poder econômico do réu e do autor, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Deste entendimento decorre que o valor do dano moral não pode representar um enriquecimento sem causa para a vítima, como também não pode ser insignificante a ponto de não representar uma punição ao ofensor.

Sobre o tema, segue a doutrina de Christiano Almeida do Valle:

“
De fato, nas decisões sobre os danos morais, o juiz se defronta com danos que não são verificáveis facilmente em toda sua força e extensão. É que o âmbito do dano moral reside no íntimo, nos profundos arcanos da pessoa, onde está a dor com seu cotejo de miséria. Por um lado, a dor pode transparecer claramente na fisionomia da pessoa, por outro, pode ocultar-se no seu coração de modo a não ser percebida. De sorte que, para aquilatar essa dor o juiz deve descer à mais profunda psique da pessoa e, como psicólogo, desvendar o sofrimento.” (In Dano Moral. Doutrina, Modelos e Jurisprudência. Editora AIDE, pág. 65)

Compulsando os autos, entendo que deve ser mantido o valor fixado pelo Julgador
a quo
, em observância à situação econômica do ofensor, mas, também, à condição da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim,
tenho que o montante arbitrado na sentença, de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade
e guarda relação com os parâmetros adotados por esta Câmara em vários julgados pretéritos, não merecendo qualquer tipo de reforma.

A propósito:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.”
(STJ. REsp nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19.05.1998, DJU. 03.08.998, p. 244- destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VENDA DO MESMO IMÓVEL POR DUAS VEZES PELA IMOBILIÁRIA – ATO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE QUE NÃO SE DISCUTE NO APELO – INSURGÊNCIA QUE SE LIMITA AOS PREJUÍZOS – DANOS MATERIAIS – RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS COM A AQUISIÇÃO DO TERRENO E PAGAMENTO DE IMPOSTOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EFETIVO PREJUÍZO – SÚMULA Nº 43 DO STJ – DANOS MORAIS CONCEDIDOS EM PRIMEIRO GRAU – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – AUTOR BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONSIDERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA EMPRESA CONDENADA E DA PESSOA A SER INDENIZADA – JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO – SÚMULA Nº 54 DO STJ – IMPOSIÇÃO EX OFFICIO – POSSIBILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – VERBA HONORÁRIA FIXADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O dano material a ser ressarcido por ato ilícito decorrente da venda do mesmo imóvel, por duas vezes, pela imobiliária, deve ser aquele devidamente comprovado, somando-se as despesas com a aquisição do terreno e o pagamento de impostos, sendo esta a hipótese dos autos “Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.” (Súmula nº 43 do STJ).
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral concedido ao autor que é beneficiário de assistência judiciária, considerando-se, assim, a situação econômica da empresa condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, observando-se as circunstâncias do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
O valor a ser indenizado a título de danos morais deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula nº 54 do c. STJ). Se um litigante decai da parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários. Exegese do art. 21, parágrafo único, do CPC/73.”
(Ap 109724/2016, de minha relatoria, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 25/10/2016).

Em relação aos danos materiais (despesas com aluguel), com o atraso injustificado na entrega de imóvel restou caracterizada a mora da recorrente, devendo ser responsabilizada pelas despesas com o aluguel.

Por esta razão, o dever de indenizar os danos materiais merece ser mantido, diante das despesas com o aluguel comprovadas por meio do Contrato de Locação de id. 67830029 e Recibos dos aluguéis de id. 67831594 e seguintes, no montante fixado na sentença de R$5.600,00, cujo valor não foi especificamente impugnado pela ré.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável a majoração dos honorários prevista no

§ 11 do art. 85 do CPC porquanto já fixada no limite legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021